Tribunal: STJ
Processo: 0000011-63.2020.8.16.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625434 - PR(2024/0154760-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS KOYAMA PEREIRA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: LUIZ FERNANDO FERREIRA BATISTA
ADVOGADOS
: LEANDRO MORATELLI BATISTA - PR079801
DANIELLA MORATELLI BATISTA - PR097482
INTERES.
: LUCAS MATHEUS PINHEIRO OLIVEIRA RITZ
ADVOGADO
: FABIANE MALFATO VENANCIO PEREIRA - PR110888
INTERES.
: MURILO MAYNER GOUVEA
ADVOGADO
: LEANDRO MORATELLI BATISTA - PR079801
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL
CRIMINAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ÓBICES SUMULARES NA
ADMISSIBILIDADE.
NULIDADE
PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
O agravo regimental.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial, com fundamento no
parágrafo único, I, do RISTJ, em razão da
art. 253,
incidência da Súmula n. 182, STJ.
2.
Agravante condenado pelo crime previsto no
Condenação e acórdão de apelação.
, da
, quanto a dois fatos, à pena de 12 (doze) anos, 10
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
(dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.284 (mil duzentos
e oitenta e quatro) dias-multa. O Tribunal de Justiça estadual, em apelação, mantém
condenação e dosimetria, rejeita preliminares de suspeição e de quebra da cadeia de
custódia por inobservância ao princípio da dialeticidade, e confirma autoria e
materialidade com base em depoimentos policiais, elementos periciais e mensagens
extraídas de aparelho celular, além de manter o perdimento de bens.
3.
Embargos de declaração
Embargos de declaração e integração do acórdão.
inicialmente rejeitados. Após decisão do Superior Tribunal de Justiça em
,
habeas corpus
o Tribunal estadual acolhe novos embargos, sem efeitos infringentes, para integrar o
acórdão com análise expressa das preliminares, concluindo pela inexistência de
suspeição judicial e pela ausência de quebra da cadeia de custódia, com base em
detalhada descrição, no boletim de ocorrência, da apreensão, identificação e imagens dos
Documento eletrônico VDA56576161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a5974e3-0e03-4d4b-9265-e8bbabba37da

aparelhos celulares, bem como na correlação dos dados periciados aos respectivos
titulares.
4.
Interposto recurso especial alegando
Recursos especiais e decisões de admissibilidade.
violação ao
-B do Código de Processo Penal por suposta quebra da cadeia de
art. 158
custódia e pleiteando a inadmissibilidade das provas extraídas de celulares. A Corte
local, em diferentes momentos processuais, inadmite o recurso especial por ausência de
prequestionamento e subsistência de fundamento autônomo (falta de dialeticidade),
aplicando as Súmulas n. 282 e 283 do STF, e, posteriormente, por deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284, STF), harmonia do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83, STJ) e necessidade de revolvimento fático-
probatório para exame da alegada quebra da cadeia de custódia (Súmula n. 7, STJ).
5.
Defesa interpõe agravo em
Agravo em recurso especial e decisão monocrática.
recurso especial sustentando a não incidência dos óbices sumulares e afirmando não
buscar reexame de provas. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade (Súmulas n. 284, STF, 7 e 83, STJ), aplicando a Súmula n.
182, STJ, e, em reforço, assenta que a análise da alegada quebra da cadeia de custódia
demandaria revolvimento fático-probatório e que o acórdão estadual está em consonância
com a jurisprudência da Corte Superior.
6.
No presente agravo regimental a defesa afirma ter impugnado os
O agravo regimental.
óbices de admissibilidade, sustenta que a controvérsia é exclusivamente jurídica, alega
não pretender reexame de provas, invoca a não incidência das Súmulas n. 284, STF, 7 e
83, STJ, e requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao
colegiado, visando ao conhecimento do agravo em recurso especial e, ao final, do recurso
especial para examinar suposta violação ao
-B do CPP.
art. 158
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi
corretamente tido por inadmissível, diante da ausência de impugnação específica a todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula n. 182, STJ.
8. Outra questão em discussão consiste em saber se é possível, na via especial, afastar os
óbices sumulares relativos à deficiência de fundamentação (Súmula n. 284, STF), à
necessidade de revolvimento fático-probatório para análise de suposta quebra da cadeia
de custódia (Súmula n. 7, STJ) e à harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83, STJ).
9. Por fim, a questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável, em
recurso especial, reconhecer nulidade de provas por suposta quebra da cadeia de custódia
(art. 158-B do CPP) sem a demonstração concreta de adulteração ou manipulação e sem
reexame do conjunto fático-probatório fixado pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. A decisão monocrática analisou de forma suficiente os fundamentos da
inadmissibilidade do recurso especial, assentados na origem em três óbices autônomos
(Súmulas n. 284, STF, 83 e 7, STJ), de modo que incumbia ao agravante impugnar de
maneira específica e suficiente cada um desses fundamentos, sob pena de incidência da
Súmula n. 182, STJ.
11. O agravante limitou-se a alegações genéricas sobre a não incidência dos verbetes
sumulares, sem demonstrar concretamente a incompatibilidade de cada óbice com as
teses recursais, o que configura ausência de impugnação específica e atrai a incidência da
Súmula n. 182, STJ, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
12. Quanto à Súmula n. 83, STJ, a superação do óbice exigia a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aptos a infirmar a alegada harmonia do acórdão
recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, providência não adotada
pela Defesa.
Documento eletrônico VDA56576161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a5974e3-0e03-4d4b-9265-e8bbabba37da

13. Em relação à Súmula n. 7, STJ, cabia à parte demonstrar, com precisão, que os fatos
delineados no acórdão recorrido comportariam solução jurídica diversa sem necessidade
de reexame probatório, o que não foi feito, pois a tese de quebra da cadeia de custódia
pressupõe reavaliação dos elementos fáticos e probatórios considerados pela instância de
origem.
14. Diante da ausência de impugnação específica e da necessidade de reexame de fatos e
provas para acolher a tese defensiva sobre cadeia de custódia, não é possível, na via do
agravo regimental, afastar os fundamentos da decisão monocrática sem violar os óbices
sumulares, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência da Súmula
n. 182 do STJ, bem como pelos óbices das Súmulas n. 284, STF, 7 e 83, STJ.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e suficiente todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182, STJ e
não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A indicação genérica de violação a dispositivos legais, sem sua particularização,
configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284, STF,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
3. A superação do óbice da Súmula n. 83, STJ demanda a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aptos a demonstrar a divergência entre o acórdão
recorrido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-B; CPP, arts. 158 e seguintes (menção
art. 158
genérica);
,
caput; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmula
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
art. 253,
n. 182, STJ; Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 83, STJ; Súmula n. 284, STF; Súmula n. 282,
STF; Súmula n. 283, STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, órgão fracionário, decisão que
HC n. 836206/PR
deu ensejo à integração do acórdão de apelação pelo Tribunal de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a5974e3-0e03-4d4b-9265-e8bbabba37da

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625434 - PR(2024/0154760-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS KOYAMA PEREIRA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: LUIZ FERNANDO FERREIRA BATISTA
ADVOGADOS
: LEANDRO MORATELLI BATISTA - PR079801
DANIELLA MORATELLI BATISTA - PR097482
INTERES.
: LUCAS MATHEUS PINHEIRO OLIVEIRA RITZ
ADVOGADO
: FABIANE MALFATO VENANCIO PEREIRA - PR110888
INTERES.
: MURILO MAYNER GOUVEA
ADVOGADO
: LEANDRO MORATELLI BATISTA - PR079801
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL
CRIMINAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ÓBICES SUMULARES NA
ADMISSIBILIDADE.
NULIDADE
PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
O agravo regimental.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial, com fundamento no
parágrafo único, I, do RISTJ, em razão da
art. 253,
incidência da Súmula n. 182, STJ.
2.
Agravante condenado pelo crime previsto no
Condenação e acórdão de apelação.
, da
, quanto a dois fatos, à pena de 12 (doze) anos, 10
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
(dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.284 (mil duzentos
e oitenta e quatro) dias-multa. O Tribunal de Justiça estadual, em apelação, mantém
condenação e dosimetria, rejeita preliminares de suspeição e de quebra da cadeia de
Documento eletrônico VDA56576166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: 22f101bd-384c-4e1c-8a20-de9c80ef0d1d

custódia por inobservância ao princípio da dialeticidade, e confirma autoria e
materialidade com base em depoimentos policiais, elementos periciais e mensagens
extraídas de aparelho celular, além de manter o perdimento de bens.
3.
Embargos de declaração
Embargos de declaração e integração do acórdão.
inicialmente rejeitados. Após decisão do Superior Tribunal de Justiça em
,
habeas corpus
o Tribunal estadual acolhe novos embargos, sem efeitos infringentes, para integrar o
acórdão com análise expressa das preliminares, concluindo pela inexistência de
suspeição judicial e pela ausência de quebra da cadeia de custódia, com base em
detalhada descrição, no boletim de ocorrência, da apreensão, identificação e imagens dos
aparelhos celulares, bem como na correlação dos dados periciados aos respectivos
titulares.
4.
Interposto recurso especial alegando
Recursos especiais e decisões de admissibilidade.
violação ao
-B do Código de Processo Penal por suposta quebra da cadeia de
art. 158
custódia e pleiteando a inadmissibilidade das provas extraídas de celulares. A Corte
local, em diferentes momentos processuais, inadmite o recurso especial por ausência de
prequestionamento e subsistência de fundamento autônomo (falta de dialeticidade),
aplicando as Súmulas n. 282 e 283 do STF, e, posteriormente, por deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284, STF), harmonia do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83, STJ) e necessidade de revolvimento fático-
probatório para exame da alegada quebra da cadeia de custódia (Súmula n. 7, STJ).
5.
Defesa interpõe agravo em
Agravo em recurso especial e decisão monocrática.
recurso especial sustentando a não incidência dos óbices sumulares e afirmando não
buscar reexame de provas. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade (Súmulas n. 284, STF, 7 e 83, STJ), aplicando a Súmula n.
182, STJ, e, em reforço, assenta que a análise da alegada quebra da cadeia de custódia
demandaria revolvimento fático-probatório e que o acórdão estadual está em consonância
com a jurisprudência da Corte Superior.
6.
No presente agravo regimental a defesa afirma ter impugnado os
O agravo regimental.
óbices de admissibilidade, sustenta que a controvérsia é exclusivamente jurídica, alega
não pretender reexame de provas, invoca a não incidência das Súmulas n. 284, STF, 7 e
83, STJ, e requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao
colegiado, visando ao conhecimento do agravo em recurso especial e, ao final, do recurso
especial para examinar suposta violação ao
-B do CPP.
art. 158
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi
corretamente tido por inadmissível, diante da ausência de impugnação específica a todos
Documento eletrônico VDA56576166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: 22f101bd-384c-4e1c-8a20-de9c80ef0d1d

os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula n. 182, STJ.
8. Outra questão em discussão consiste em saber se é possível, na via especial, afastar os
óbices sumulares relativos à deficiência de fundamentação (Súmula n. 284, STF), à
necessidade de revolvimento fático-probatório para análise de suposta quebra da cadeia
de custódia (Súmula n. 7, STJ) e à harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83, STJ).
9. Por fim, a questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável, em
recurso especial, reconhecer nulidade de provas por suposta quebra da cadeia de custódia
(art. 158-B do CPP) sem a demonstração concreta de adulteração ou manipulação e sem
reexame do conjunto fático-probatório fixado pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. A decisão monocrática analisou de forma suficiente os fundamentos da
inadmissibilidade do recurso especial, assentados na origem em três óbices autônomos
(Súmulas n. 284, STF, 83 e 7, STJ), de modo que incumbia ao agravante impugnar de
maneira específica e suficiente cada um desses fundamentos, sob pena de incidência da
Súmula n. 182, STJ.
11. O agravante limitou-se a alegações genéricas sobre a não incidência dos verbetes
sumulares, sem demonstrar concretamente a incompatibilidade de cada óbice com as
teses recursais, o que configura ausência de impugnação específica e atrai a incidência da
Súmula n. 182, STJ, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
12. Quanto à Súmula n. 83, STJ, a superação do óbice exigia a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aptos a infirmar a alegada harmonia do acórdão
recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, providência não adotada
pela Defesa.
13. Em relação à Súmula n. 7, STJ, cabia à parte demonstrar, com precisão, que os fatos
delineados no acórdão recorrido comportariam solução jurídica diversa sem necessidade
de reexame probatório, o que não foi feito, pois a tese de quebra da cadeia de custódia
pressupõe reavaliação dos elementos fáticos e probatórios considerados pela instância de
origem.
14. Diante da ausência de impugnação específica e da necessidade de reexame de fatos e
provas para acolher a tese defensiva sobre cadeia de custódia, não é possível, na via do
agravo regimental, afastar os fundamentos da decisão monocrática sem violar os óbices
sumulares, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56576166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: 22f101bd-384c-4e1c-8a20-de9c80ef0d1d

15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência da Súmula
n. 182 do STJ, bem como pelos óbices das Súmulas n. 284, STF, 7 e 83, STJ.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e suficiente todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182, STJ e
não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A indicação genérica de violação a dispositivos legais, sem sua particularização,
configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284, STF,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
3. A superação do óbice da Súmula n. 83, STJ demanda a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aptos a demonstrar a divergência entre o acórdão
recorrido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-B; CPP, arts. 158 e seguintes (menção
art. 158
genérica);
,
caput; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmula
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
art. 253,
n. 182, STJ; Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 83, STJ; Súmula n. 284, STF; Súmula n. 282,
STF; Súmula n. 283, STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, órgão fracionário, decisão que
HC n. 836206/PR
deu ensejo à integração do acórdão de apelação pelo Tribunal de origem.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ CARLOS KOYAMA
PEREIRA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
nos termos do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça (fls. 4688-4693).
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no 33,
, da
, relativamente aos Fatos 02 e 04, à pena definitiva de
caput
Lei n. 11.343/2006
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 1.284 (um mil, duzentos e oitenta e quatro) dias-multa, no valor
unitário de
do salário mínimo da época dos fatos (fls. 3286-3351).
1/20
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu parcialmente e negou
provimento ao recurso do agravante, mantendo a condenação e a dosimetria. No voto,
rejeitou preliminares defensivas de suspeição e de quebra da cadeia de custódia por
inobservância ao princípio da dialeticidade; e, no mérito, confirmou autoria e
materialidade com base em depoimentos policiais, elementos periciais e mensagens
Documento eletrônico VDA56576166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: 22f101bd-384c-4e1c-8a20-de9c80ef0d1d

extraídas de aparelho celular de usuário, além de manter o perdimento de bens (fls. 3838-
3871).
Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram inicialmente
rejeitados por ausência de vícios (fls. 4418-4421). Em seguida, após decisão desta Corte
Superior em
, o Tribunal estadual acolheu embargos sem efeitos
habeas corpus
infringentes para integrar o acórdão com análise explícita das preliminares, concluindo
pela inexistência de suspeição judicial e pela ausência de quebra da cadeia de custódia,
destacando que o boletim de ocorrência descreveu a apreensão e identificação dos
aparelhos, com imagens e correlação dos dados periciados ao titular (fls. 4451-4456).
O agravante interpôs recurso especial alegando violação ao
-B do
art. 158
Código de Processo Penal por suposta quebra da cadeia de custódia e pleiteando a
inadmissibilidade das provas extraídas dos celulares, com pedidos correlatos (fls. 4470-
4499).
A Corte local inadmitiu o especial por ausência de prequestionamento e por
subsistência de fundamento autônomo de não conhecimento (falta de dialeticidade),
incidindo as Súmulas n. 282 e 283, STF (fls. 4523-4525).
O recorrente interpôs agravo em recurso especial sustentando a necessidade
de processamento do especial e a não incidência das Súmulas n. 282 e 283, STF, por
haver enfrentamento das teses nos embargos de declaração, e reiterando a nulidade por
cadeia de custódia e a inadmissibilidade de
de aplicativos como prova (fls. 4537-
prints
4541).
O Tribunal
proferiu decisão reconhecendo a perda de objeto do recurso
a quo
especial de fls. 4470-4499 e, por consequência, deixou de remeter os autos para o
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o órgão fracionário emitiu juízo de retratação
ao julgar os novos embargos de declaração após a decisão do Superior Tribunal de
Justiça proferida no
(fl. 4575).
HC n. 836206/PR
O agravante opôs novo recurso especial reiterando a alegação de violação ao
- B do Código de Processo Penal (fls. 4586-4604).
art. 158
Após contrarrazões do Ministério Público estadual (fls. 4614-4620), a Corte
de origem voltou a inadmitir o especial por deficiência de fundamentação (Súmula n.
284, STF), por harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ (Súmula n.
83, STJ) e pela necessidade de revolvimento fático-probatório para aferir a alegada
quebra da cadeia de custódia (Súmula n. 7, STJ) (fls. 4624-4627).
A defesa interpôs agravo em recurso especial sustentando a não incidência dos
óbices sumulares e afirmando não buscar reexame probatório (fls. 4636-4646).
Documento eletrônico VDA56576166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: 22f101bd-384c-4e1c-8a20-de9c80ef0d1d

Apresentadas contrarrazões, a instância antecedente determinou o
encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 4662).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo diante
da incidência da Súmula n. 182, STJ e do óbice da Súmula n. 7, STJ (fls. 4680-4685).
Proferi decisão concluindo pela incidência da Súmula n. 182, STJ, por
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (Súmulas n. 284, STF, 7 e 83, STJ), e, em reforço, apontei que, ainda
que superado o óbice, eventual acolhimento da tese defensiva exigiria revolvimento de
fatos e provas e que o acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta
Corte (fls. 4688-4693).
No presente agravo regimental a defesa afirma ter impugnado os óbices de
admissibilidade, alega que a controvérsia é jurídica e que não busca reexame de provas,
bem como defende a não incidência das Súmulas n. 284, STF, 7 e 83, STJ, pleiteando a
reconsideração ou a submissão ao colegiado (fls. 4721-4730).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para conhecer do agravo
em recurso especial e, no mérito, viabilizar o exame da alegada violação ao
-B do
art. 158
Código de Processo Penal.
Verifico que a decisão agravada analisou de forma suficiente os fundamentos
de inadmissibilidade do especial, assentados na origem em três óbices autônomos, quais
sejam: deficiência de fundamentação (Súmula n. 284, STF), harmonia do acórdão
recorrido com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83, STJ) e necessidade de
revolvimento fático-probatório (Súmula n. 7, STJ).
Registro que, para a superação dos óbices sumulares, incumbia ao agravante
impugnar, de modo específico e suficiente, cada um dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Contudo, conforme corretamente consignado na decisão monocrática, o
recorrente limitou-se a afirmações genéricas sobre a não incidência dos verbetes, sem
demonstrar a incompatibilidade concreta de cada óbice com a tese veiculada, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA56576166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: 22f101bd-384c-4e1c-8a20-de9c80ef0d1d

Especificamente quanto à Súmula n. 83, STJ, relembro que esta Corte exige a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aptos a infirmar a alegada
harmonia, o que não se verificou.
No tocante à Súmula n. 7, STJ, reitero que, para afastá-la, a parte deve
demonstrar, com cuidado, que os fatos descritos no acórdão recorrido demandam solução
jurídica diversa sem necessidade de reexame probatório, providência não atendida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56576166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: 22f101bd-384c-4e1c-8a20-de9c80ef0d1d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0154760-1
AREsp 2.625.434 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000116320208160048 00013277220248160048 00034264920238160048
00035035820238160048 00035044320238160048 116320208160048
13277220248160048 34264920238160048 35035820238160048
35044320238160048 3504432023816004800035035820238160048
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO FERREIRA BATISTA
ADVOGADOS
: LEANDRO MORATELLI BATISTA - PR079801
DANIELLA MORATELLI BATISTA - PR097482
AGRAVANTE
: LUCAS MATHEUS PINHEIRO OLIVEIRA RITZ
ADVOGADO
: FABIANE MALFATO VENANCIO PEREIRA - PR110888
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS KOYAMA PEREIRA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVANTE
: MURILO MAYNER GOUVEA
ADVOGADO
: LEANDRO MORATELLI BATISTA - PR079801
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: CAIO HENRIQUE ALVES LUNA
CORRÉU
: GLEDISON ROGERIO FIRME PERUSSI
CORRÉU
: MARCOS RENAN RUFINO MOLINA
CORRÉU
: THAIS CAMILA PONCI DIAS
CORRÉU
: WESLEY MIKAEL MACHADO DO CARMO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS KOYAMA PEREIRA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: LUIZ FERNANDO FERREIRA BATISTA
ADVOGADOS
: LEANDRO MORATELLI BATISTA - PR079801
DANIELLA MORATELLI BATISTA - PR097482
INTERES.
: LUCAS MATHEUS PINHEIRO OLIVEIRA RITZ
ADVOGADO
: FABIANE MALFATO VENANCIO PEREIRA - PR110888
INTERES.
: MURILO MAYNER GOUVEA
ADVOGADO
: LEANDRO MORATELLI BATISTA - PR079801
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54224551520950<515218@
2024/0154760-1 - AREsp 2625434 Petição : 2026/0007455-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:56
Código de Controle do Documento: 5FEF97BB-1372-4603-BF06-6BEF9A71BAC1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0154760-1
AREsp 2.625.434 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224551520950<515218@
2024/0154760-1 - AREsp 2625434 Petição : 2026/0007455-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:56
Código de Controle do Documento: 5FEF97BB-1372-4603-BF06-6BEF9A71BAC1